Tribunal: TJDFT
Processo: 0748036-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748036-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de justiça gratuita, intime-se a parte agravante para juntada de comprovantes da alegação, como contracheque, declaração do imposto de renda e extratos bancários que julgar pertinentes; ou, alternativamente, o recolhimento de preparo no aludido prazo sob pena de não admissão do recurso Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator